Tribunal: TJSP
Processo: 1000444-22.2021.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMOLIÇÃO DE OBRA CLANDESTINA. Construção irregular em área de preservação permanente (APP) e com risco alto de desabamento. Ameaça à integridade daqueles residentes na área. Regularidade dos processos administrativos instaurados. Exercício do poder de polícia municipal, que procedeu à demolição de imóvel clandestino, cujas obras foram

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMOLIÇÃO DE OBRA CLANDESTINA. Construção irregular em área de preservação permanente (APP) e com risco alto de desabamento. Ameaça à integridade daqueles residentes na área. Regularidade dos processos administrativos instaurados. Exercício do poder de polícia municipal, que procedeu à demolição de imóvel clandestino, cujas obras foram embargadas durante mais de 6 anos, sem que a parte interessada promovesse sua regularização. Dever do Município de zelar pelo bem-estar coletivo, mediante política urbana eficaz. Higidez do ato demolitório. Danos materiais e morais não caracterizados. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença mantida, sem prejuízo da retificação de ofício de erro material de digitação quanto à condenação em verbas e honorários sucumbenciais, ressalvada a gratuidade processual conferida ao autor nesta instância recursal.

RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.